Tribunal: TJDFT
Processo: 0026808-92.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. REAPRECIAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 455 DO C. STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. TRIBUNAL DE CONTAS. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE APOSENTAÇÃO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 5 ANOS. DECADÊNCIA. REGISTRO TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELA CORTE DE CONTAS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO E DA R. SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
Reapreciação de recurso interposto objetivando a reforma de r. sentença, a qual foi mantida por esta e. Corte de Justiça, no que tange ao tema de apreciação da legalidade do ato de aposentação após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos.
O tema foi objeto de apreciação pelo c. STF, em sede de repercussão geral, no Tema 455.
O c. STF, ao apreciar o RE no 636.553/RS, consolidou o tema 445, fixando a seguinte tese: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas".
Considerando-se que entre a chegada do processo à Corte de Contas e a decisão que entendeu ser a aposentadoria irregular transcorreu lapso temporal superior a 15 anos, operou-se a decadência para a Administração rever o referido ato.